Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700490-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de concessão de liminar impetrado por PAULA REJANE GARCIA MILITÃO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, nos autos no 0721199-27.2021.8.07.0003, autorizada a realização de busca e apreensão de veículo alienado ao BANCO GMAC S.A. Afirma, em suma, que o juízo homologou acordo firmado entre as partes e determinou a suspensão do feito até 13/2/2022, mas que, mesmo com tal decisão, a impetrante foi surpreendida em 15/12/2021 com a apreensão do veículo “fundamentada em certidão de busca e apreensão, datada de 13/12/2021, resultado de despacho de aditamento a mandado de busca apreensão para informação de endereço” (ID 31912640, p. 3). Requer, ao final: “a) gratuidade da justiça mediante ter apresentado documentos hábeis à concessão do benefício postulado, haja vista não ter condições de arcar com as despesas processuais, no que sua sobrevivência ficará extremamente afetada diante das consequências financeiras que possam advir, bem como seja distribuído por prevenção em conformidade com os artigos 55 e 59 do CPC ao Exmo. Sr. Desembargador FABIO EDUARDO MARQUES, da 8a Turma Cível desse TJDFT. b) Se digne o Eminente Julgador, em conceder, in limine (art. 300 e 311-CPC), a segurança requerida, com a imediata devolução do bem, suspendendo até decisão final de mérito no que o Impetrado se abstenha de proceder quaisquer atos tendenciosos ao lançamento de novas autuações e/ou atos de apreensão do bem objeto da causa, para evitar lesão de difícil e incerta reparação; pois a decisão pode ser revertida. Ao final requer a Impetrante, que o d. Julgador, torne definitiva a segurança determinando a imediata devolução/entrega do veículo em razão das provas e argumentos apresentados assegurando o direito líquido e certo do impetrante, bem como a cominação de multa legal e diária ao Impetrado pela má-fé – diante dos atos corroborados nas ações em trâmite – a ser aferida por esse Nobre Desembargador, assim como condenar ao impetrado o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.” – ID 31912640, pp. 9-10. Intimada a apresentar “instrumento de mandato e declaração de hipossuficiência, caso ainda pretenda a gratuidade de justiça, firmadas de maneira adequada” e a “se manifestar quanto a eventual litispendência deste mandado de segurança com o de n. 0742155-73.2021.8.07.0000”, a impetrante apresentou a documentação e informou que “há eventual litispendência salvo entendimento a contrario senso (sic) do I. Julgador, o que foi nesse segundo instrumento constitucional indicado mais razões e provas do pedido quanto ao direito líquido e certo apresentado” (ID 32118311). É o breve relato. Decido. Analiso inicialmente o pedido de gratuidade de justiça formulado pela impetrante PAULA REJANE GARCIA MILITÃO. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. No caso, firmada declaração de hipossuficiência (ID 32118315), apresentado contracheque com renda líquida de R$ 5.432,14 (ID 31912653), certidão de nascimento das duas filhas, uma delas portadora de paralisia cerebral cognitiva (ID 31912650, p. 4), além de laudo médico atestando ser a impetrante “portadora de T. de Ansiedade e Migrânea Crônica ( ) descobertos AVOs isquêmicos crônicos que são, provavelmente, secundários a alterações cardíacas” (ID 31912656, p. 3). E isto autoriza conclusão positiva quanto a sua hipossuficiência. Forte nessas razões, defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Ultrapassada a questão, de se ver que demanda que não ultrapassa a barreira do conhecimento. Pressupostos processuais são requisitos jurídicos exigidos por lei para que a relação processual se constitua validamente (pressupostos de existência ou de constituição válida) e se desenvolva regularmente (pressupostos de desenvolvimento), permitindo assim a entrega de um provimento jurisdicional de mérito. Existem pressupostos de natureza subjetiva, que estão relacionados aos sujeitos do processo (competência para o juiz da causa; capacidade das partes; capacidade postulatória) e de natureza objetiva, relacionados à forma procedimental e à inexistência de fatos que impeçam a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil - “a demanda do autor e a citação do réu; a observância da forma processual adequada à pretensão; a existência nos autos do instrumento de mandato conferido a advogado; a inexistência de litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem, ou de inépcia da petição inicial; inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual” - (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v.1. p. 150/151). Em relação à litispendência (pressuposto processual negativo), caso configurada, relação processual que não se desenvolverá validamente. Logo, não se verificar litispendência é pressuposto de validade do processo. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência de todos os seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato): “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: ( ) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. ( )” Na presente demanda (Mandado de Segurança 0700490-43.2022.8.07.0000, distribuído em 14/1/2022) a impetrante argumenta que: “Senhor Desembargador Relator, a decisão do magistrado a quo requer uma medida urgente por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, posto que o ato que se quer impugnar ocorreu de forma ilegal e processualmente à margem da literalidade procedimental requerida. Ademais, cabe ressaltar que a notificação extra judicial que inaugurou a ação de busca e apreensão serviu tão somente para a legitimar a questão do requisito processual para intentar a referida ação que destronou a priori o mandamento dos artigos 314, 922 e 923, do CPC. No mais, havendo a suspensão do processo e homologação do acordo, não mais há que se falar em convalidação do ato de busca e apreensão com o simples pedido de prosseguimento do feito, vez que o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, princípios constitucionais fundamentais estarão eivados de ilegalidades, bem como a letra da lei processual que fora, de forma inequívoca, rechaçada. Ressalte-se ainda que, o despacho que determinou a apreensão do bem do impetrante foi realizado bem depois que o Impetrado tinha conhecimento da decisão de proibição de excutição (sic) do bem da posse da Impetrante. Sequer foi realizada mediante suporte de mandamus expropriatório com decisão legal, prevista, válida e própria. Foi simples e unicamente mediante um pedido em aditamento que informou endereço onde o veículo se encontrava, haja vista um mandado de busca e apreensão antes do acordo ser concretizado não ter sido levado a efeito, fato este incabível já que o Impetrado houve por recorrer da decisão do Relator Desembargador FABIO EDUARDO MARQUES, da 8a Turma Cível desse TJDFT. A liminar é a medida necessária para se combater os efeitos deletérios de um procedimento equivocado em que não cabe saneamento processual nos prazos dos artigos 314, 922 e 923, do CPC e da vigência da decisão liminar em pleno vigor. Sendo que a Impetrante requer tanto em medida de urgência, quanto de evidência, a medida se torna urgente, pois a impetrante foi destituída de seu bem de forma ilegal e inadequada processual e material, sendo o incontroverso a ação abusiva da autoridade coatora. ( ) O fumus boni juris está presente, pois a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm admitido reiteradamente que, através de mandado de segurança, se busque dar efeito suspensivo, com caráter ativo, a decisões que não contenham previsão legal de cabimento de recurso, como é o caso do despacho do Magistrado a quo que determinou que atos processuais fossem levados a efeito e não conhecer de medida liminar que proíbe a busca e apreensão do bem da Impetrante. Por outro lado, é inequívoco o periculum in mora. Com certeza, não se sustenta a ordem que determinou a apreensão do veículo que é indispensável na atividade diária da Impetrante que diante da responsabilidade de transportar, diariamente, a filha com PNE a hospital e demais atividades cotidianas da Impetrante que se encontra desprovida de seu direito de posse, bem como o eminente risco de deterioração do veículo, haja vista se tratar de um bem de valor considerável e as precárias condições do depósito ao qual ora se encontra.” – ID 31912640, pp. 8-9, negrito no original. E em Mandado de Segurança impetrado anteriormente (0742155-73.2021.8.07.0000, distribuído em 21/12/2021), idênticos as partes, os pedidos e a causa de pedir: “Senhor Desembargador Relator, a decisão do magistrado impetrado requer uma medida urgente por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, posto que o ato que se quer impugnar ocorreu de forma ilegal. Ademais, cabe ressaltar que a notificação extra judicial que inaugurou a ação de busca e apreensão serviu tão somente para a legitimar a questão do requisito processual para intentar a referida ação. No mais, havendo a suspensão do processo e homologação do acordo com a purga da mora, não mais há que se falar em convalidação do ato de notificação com o simples pedido de prosseguimento do feito, vez que o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, princípios constitucionais fundamentais estarão eivados de ilegalidades. Ressalte-se ainda que, o despacho que determinou a apreensão do bem do impetrante sequer foi realizada mediante suporte de mandamus expropriatório com decisão legal, prevista, válida e própria. Foi simples e unicamente mediante um pedido em aditamento que informou endereço onde o veículo se encontrava, haja vista um mandado de busca e apreensão antes do acordo ser concretizado não ter sido levado a efeito, fato este incabível. Grifei. A liminar é a medida necessária para se combater os efeitos deletérios de um despacho equivocado em que o saneamento processual haverá de demonstrar mediante a percepção da cronologia tanto do acordo em vigor como do mandado emendado por simples petição para informação de endereço. Negritei e grifei. Sendo que a Impetrante requer tanto em medida de urgência, quanto de evidência, a medida se torna urgente, pois a impetrante está na eminencia (sic) de perder seu veículo em hasta pública e ainda pleiteia a sua evidência por estar claro nos autos que a mesma realizou o acordo para pagamento da dívida (purga da mora) e suspensão da ação antes da execução da busca e apreensão requerida e deferida pelo banco Autor quando na inicial, sendo o seu não reconhecimento ação abusiva da autoridade coatora. ( ) O fumus boni juris está presente, pois a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm admitido reiteradamente que, através de mandado de segurança, se busque dar efeito suspensivo, com caráter ativo, a decisões que não contenham previsão legal de cabimento de recurso. Por outro lado, é inequívoco o periculum in mora. Com certeza, não se sustenta a ordem que determinou a apreensão do veículo que é indispensável na atividade diária da Impetrante que diante da responsabilidade de transportar duas filhas para a escola e outra com PNE, levar também a hospital e demais atividades cotidianas da proprietária que se encontra desprovida de seu direito de posse, bem como o eminente risco de deterioração do veículo, haja vistas se tratar de um bem de valor considerável e as precárias condições do depósito ao qual ora se encontra.” – ID 31724839, p. 6-8. Como se vê, ainda que existam pequenas divergências no texto, é possível depreender que os pedidos e causa de pedir nas duas ações são similares. Ademais, a própria impetrante, instada a se manifestar sobre eventual litispendência, afirmou que “verifica-se que há eventual litispendência salvo entendimento a contrario senso (sic) do I. Julgador, o que foi nesse segundo instrumento constitucional indicado mais razões e provas do pedido quanto ao direito líquido e certo apresentado” (ID 32118311). Assim, deve-se definir a tríplice identidade (configuradora da litispendência) entre a ação anteriormente proposta (0742155-73.2021.8.07.0000) e a presente demanda (0700490-43.2022.8.07.00000): mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, embora o alegado aditamento de “razões e provas”. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO. 1. O instituto da litispendência, configurado quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir - tríplice identidade -, objetiva impedir a existência de decisões conflitantes acerca da mesma controvérsia, bem como preservar o princípio da segurança jurídica, de modo que a ação litispendente deve ter seu curso obstado sem a resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1386600, 07215224120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE LIDES. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1369803, 07015055220208070021, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÕES IDÊNTICAS. MESMAS PARTES. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Há litispendência quando se reproduz ação idêntica que está em curso, havendo completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. Cuidando-se de demanda ajuizada posteriormente a outra já em curso, sendo comuns as partes, o pedido e causa de pedir, impõe-se o reconhecimento da litispendência com a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil. ( ) 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1337756, 07282729020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em razão da litispendência nos termos do artigo 485, inciso V e §3o do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante, observada a gratuidade de justiça ora concedida (art. 98, CPC). Sem honorários. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora